Tribunal: TJSP
Processo: 2138474-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de remoção de lixo e de expediente. Exercício de 2015. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo. Procedência. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída de imóvel residencial. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de remoção de lixo e de expediente. Exercício de 2015. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo. Procedência. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída de imóvel residencial. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138474-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são agravantes ALAN
GOMES RIBEIRO e MARGARIDA GOMES MARTINS RIBEIRO, é agravado
MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso, vencido o 3o juiz que nega provimento.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2138474-53.2019.8.26.0000
Agravantes: Alan Gomes Ribeiro
Margarida Gomes Martins Ribeiro
Agravado: Município de Itanhaém
Comarca: Itanhaém
Voto 45. 685.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial
urbano. Taxas de remoção de lixo e de expediente. Exercício
de 2015. Acolhimento parcial de objeção de não executividade.
Alegação de ilegitimidade da cobrança da taxa de remoção de
lixo. Procedência. Rateio do custo do serviço de acordo com a
área construída de imóvel residencial. Inadmissibilidade. Base
de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal.
Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo
150, II, da Constituição Federal.
Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios.
Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da
objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso parcialmente provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Alan Gomes Ribeiro e de Margarida Gomes Martins
Ribeiro, em execução fiscal que lhe move o município de Itanhaém para cobrança de
imposto predial urbano, bem como de taxas de remoção de lixo e de expediente do
exercício de 2015, contra decisão que acolheu parcialmente objeção de não
executividade (folhas 579/585).
Argui-se ilegítima a exação da taxa de remoção de
lixo, porque violadora do disposto nos artigos 145, § 2o, e 150, II, da Magna Carta e do
disciplinado no artigo 77 do Código Tributário Nacional; aduz-se írrita a certidão de
dívida ativa, visto como ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade;
requer-se concessão de assistência judiciária gratuita, acolhimento integral da objeção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
3
condenação do exequente a pagar honorários advocatícios.
Recebido e processado o reclamo, com efeito
suspensivo, na contraminuta pondera-se correta a decisão profligada e pugna-se por sua
mantença.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes
19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-
se concluir que a cobrança da taxa em foco, como efetuada pelo município, não viola o
artigo 145, II e § 2o, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da
taxa de remoção de lixo por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, a taxa em comento é calculada com
base na área construída dos imóveis (artigo 171, “caput”, e tabela VIII, I, “A”, da Lei
Complementar Municipal 25/98). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante
desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o
custo efetivo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte.
Embora a já mencionada Súmula Vinculante 19 do
Supremo Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
4
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste
óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo
diploma.
Taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve
corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição. E no tocante à taxa de remoção de lixo domiciliar não se pode afirmar que
imóveis de maior área construída necessariamente produzam mais lixo que outros de
menor área. Cuida-se de parâmetro que, à evidência, não guarda relação com o custo
efetivo da atividade estatal.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação
estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa
é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve ser
repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério
de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
5
No caso em apreço, em que pese o disposto nos
artigos 170 e 171 da Lei Complementar Municipal 25/98, não há correspondência entre
a base de cálculo da taxa e o custo do serviço. E isso implica desrespeito ao princípio da
isonomia. Confira-se, a propósito, o ensinamento de Kiyoshi Harada:
“(...) O dispositivo sob exame limita-se a declaração
acaciana, repetindo o conceito doutrinário de taxa. De fato, o art. 83 a que se refere o
dispositivo sob comento limita-se a definir o aspecto objetivo ou material do fato
gerador da taxa, não indicando qualquer referencial numérico que pudesse vislumbrar o
aspecto quantitativo desse fato gerador.
“Embora dispensável a coincidência dosimétrica
entre o custo do serviço público e o valor da taxa cobrada, evidente que a lei deverá
indicar um referencial concreto para que o sujeito passivo da taxa possa mensurar o
valor do tributo cobrado. Não se trata de defender a tese da relação jurídica comutativa.
Trata-se, isto sim, de lembrar que a taxa de serviços públicos, ao contrário dos
impostos, tem, invariavelmente, destinação intrínseca pela simples razão de que resulta
da necessidade de encontrar fonte de recursos para pagamento da despesa pública,
relativa à determinada prestação de serviço público. Logo, o móvel da taxa não é a
percepção de receitas públicas, como acontece com os impostos, mas a prestação de
determinado serviço público específico e divisível.
“À toda evidência, faltou ao legislador vincular a
base de cálculo dessa taxa ao total das despesas concretamente fixadas na dotação
orçamentária anual correspondentes às despesas com a remoção de resíduos sólidos
domiciliares. Tendo em vista o caráter mensal dessa taxa, o valor total da dotação
poderia ser dividido em doze. Em não existindo vinculação da base de cálculo a essa
dotação específica para pagamento de despesa decorrente desse serviço de remoção de
resíduos sólidos domiciliares, significa que esse serviço público é financiado pela
sociedade em geral, isto é, pelo produto da arrecadação de impostos, tributos de
destinação extrínseca, hipótese em que a taxa será inexigível.” (in “Direito Tributário
Municipal”, segunda edição, São Paulo, Editora Atlas, página 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
6
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município
de Itanhaém para cobrar a taxa de remoção de lixo. Daí a ilegitimidade da exação.
Sem embargo do suso aduzido, proclamada
ilegitimidade da cobrança das taxas a execução deve continuar para cobrança do
imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa discriminam o valor de cada tributo
cobrado e, por isso, não perderam seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí
a viabilidade de prosseguimento da execução, excluídos os valores das taxas.
Registre-se, outrossim: é caso de condenar o
município ao pagamento de verba honorária. Afinal, houve necessidade de os objetantes
contratarem advogado para se defenderem e isso autoriza, por si só, a aludida
condenação (princípios da causalidade e da sucumbência).
Conforme entendimento que está a se consolidar no
Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação referida no precedente parágrafo
quando houver extinção da execução, ainda que parcial. Eis, a pelo, as ementas dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp 705046 / RS, Min. José Delgado, 1a
T, DJ de 04.04.2005; REsp 647830 / RS, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ de 21.03.2005. 2.
Recurso especial a que se dá provimento.” (recurso especial 823.568/MG, relator
Ministro Teori Albino Zavascki);
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A condenação ao pagamento de
honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138474-53.2019.8.26.0000
7
desses critérios, a qual guarda relação com o princípio da causalidade. 2. Acolhida a
exceção de pré-executividade, dando ensejo à extinção parcial da execução, deve o
exeqüente ser condenado aos ônus sucumbenciais. 3. Recurso especial provido.”
(recurso especial 306.962/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha).
Em outras palavras: se os executados foram
obrigados a contratar profissional que patrocinasse seus interesses, há de serem
ressarcidos das despesas em que incorreram. A vitória deixaria de ser integral se
houvesse exclusão da verba destinada a remunerar o advogado. Incide o princípio da
causalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao agravo para
reconhecer ilegítima a cobrança da taxa de remoção de lixo e condenar o exequente a
pagar as despesas do feito e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais
mínimo indispensável para remunerar o profissional) (artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil).

Geraldo Xavier
Relator